Tribunal: CARF
Processo: 13603.722171/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722171/2010-26
ACÓRDÃO
2402-013.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDEMAR BORGES DE MATOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – IRPF. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA
REMANESCENTE. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, antes ou depois do
lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo, importa
renúncia às instâncias administrativas quanto à matéria submetida ao
Poder Judiciário, nos termos da Súmula CARF no 1.
Havendo decisão judicial de mérito transitada em julgado sobre a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente objeto do
lançamento, resta esvaziado o objeto do recurso voluntário, inexistindo
matéria remanescente a ser apreciada na esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto face à concomitância com ação judicial, nos termos do voto
condutor.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722171/2010-26
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
João Ricardo Fahrion Nüske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
IRPF, do exercício de 2008, em decorrência de suposta omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, alegando, em suma,
que:
(i)
os valores por ele percebidos, que deram ensejo à autuação fiscal, teriam
origem em ação judicial relativa a benefícios previdenciários (Processos no
2001.38.00.036932-0 e no 2003.38.00.041755-2), que tramitou perante a
19a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais;
(ii)
em razão do entendimento jurisprudencial firmado, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, teria publicado o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009,
reconhecendo que, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
aplicam-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser realizado de forma mensal,
e não global;
(iii)
os valores decorrentes das referidas ações judiciais se refeririam ao período
de agosto/1998 a março/2007, do que teria decorrido o prazo decadencial
para a sua constituição.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ foi
proferido o Acórdão no 02-36.799, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo
integralmente o crédito constituído.
Inconformado, interpôs o Recorrente o competente Recurso Voluntário, reiterando
as razões anteriormente suscitadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722171/2010-26
3
VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso é tempestivo e atende aos requisitos extrínsecos de
admissibilidade.
Não obstante, não há como dele conhecer, tendo em vista que, após a
apresentação de Recurso Voluntário, foi acostado aos autos informação de que a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente teria sido objeto de posterior ação judicial pelo
Recorrente.
De fato, às fls. 58 consta a informação de ajuizamento da Ação Judicial no 3240-
95.2012.4.01.3820, cujo objeto seria justamente o lançamento fiscal em exame, inclusive já com o
trânsito em julgado.
Conforme sentença acostadas aos autos às fls. 65 e seguintes, foi proferida decisão
de mérito julgando:

“parcialmente procedente o pedido para condenar a União à retificação da
Notificação de Lançamento no 2009/87729459391866 em observância aos
cálculos de fls. 95/111 apresentados nos autos, no quais foi apurado um débito de
Imposto de Renda de titularidade do autor na quantia de R$ 2.723,67 (dois mil,
setecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), posição em
30.04.2009. Não é objeto de análise deste processo a incidência ou não de multa
de ofício, motivo pelo qual a sua inclusão no montante devido fica a cargo da
própria Receita Federal.”

Pois bem. Em relação à discussão acerca da incidência do Imposto sobre a Renda
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, não há como se conhecer do recurso, tendo
em vista que, nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, por esta instância administrativa, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
No caso dos autos, o Recorrente não apenas renunciou à instância administrativa,
como também já há decisão judicial de mérito transitada em julgado. Em razão da procedência
parcial do pleito e a apuração de saldo remanescente do Imposto sobre a Renda, consignou o Juízo
que a multa de ofício não seria objeto de discussão judicial, motivo pelo qual sua inclusão seria de
responsabilidade da Receita Federal.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.496 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722171/2010-26
4
Entretanto, tendo em vista que o Recurso Voluntário não questiona a multa de
ofício, não há qualquer matéria remanescente de análise por este Conselho.
Diante desse contexto, caracterizada a concomitância entre as esferas
administrativa e judicial – esta última com decisão transitada em julgado – esvaziando-se o objeto
do presente Recurso Voluntário, deixo de conhecê-lo.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 85
DF CARF MF
Original